Tribunal: TJDFT
Processo: 0753665-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753665-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MARTINS DA ROCHA AGRAVADO: JANILDO RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR, CRISTYELLE DOS SANTOS PEREIRA, DIEGO HENRIQUE SANTANA SILVA, DEMAIS OCUPANTES DO IMÓVEL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Geraldo Martins da Rocha contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, que declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, com fundamento no art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Geraldo Martins da Rocha sustenta que a decisão é indevida, pois a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) apenas manifestou interesse genérico na causa, sem requerer ingresso nos autos por qualquer das modalidades previstas nos arts. 119 a 132 do Código de Processo Civil, tampouco propôs oposição nos termos do art. 682 do mesmo diploma legal. Argumenta que a lide versa sobre posse entre particulares e inexiste causa para deslocamento de competência ratione personae para a Vara da Fazenda Pública. Invoca entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e destaca a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça), bem como precedentes que reconhecem a competência da Vara Cível em ações possessórias que envolvem particulares, mesmo quando o imóvel é público. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e manter os autos na Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante até o julgamento do recurso. Pede a reforma da decisão e o provimento do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça à Geraldo Martins da Rocha (id 188109830 dos autos originários). É o relatório. Decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia recursal consiste em analisar a competência para o feito que envolve discussão entre particulares, acerca da posse de imóvel efetado pelo manifesto interesse público da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a dilação probatória normal. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade de provimento seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório, o que não ficou configurado no caso em exame. Extrai-se dos autos que o Geraldo Martins da Rocha propôs ação reintegração de posse contra Janildo Rodrigues de Medeiros Junior, Cristyelle dos Santos Pereira, Diego Henrique Santana Silva e demais ocupantes do imóvel. A decisão do Juízo de Primeiro Grau declinou da competência e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Fundamentou que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), empresa estatal do Governo Federal e do Governo do Distrito Federal, manifestou interesse no feito e requereu o deslocamento da competência. Aplicou o art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, que atribui às Varas da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações em que o Distrito Federal, entidades autárquicas, fundacionais ou empresas públicas distritais figurem como autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes. Considerou que a hipótese se enquadra na norma e por isso, determinou a remessa dos autos. O Geraldo Martins da Rocha pretende a manutenção e prosseguimento do processo na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, Juízo onde a ação de reintegração de posse foi inicialmente proposta. Alega, em síntese, que a ação versa sobre posse entre particulares e não existe causa para deslocamento de competência ratione personae para a Vara da Fazenda Pública. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento são insuficientes para definição da natureza jurídica da relação entre as partes e a existência do interesse público da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), o que demanda aprofundamento probatório, a fim de se compreender as características do imóvel e sua posse pelo Geraldo Martins da Rocha. A regra geral de competência no processo civil brasileiro encontra-se delineada no artigo 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual a ação deve ser proposta no foro de domicílio do réu. Trata-se de critério territorial e relativo, voltado a assegurar racionalidade na distribuição da justiça e equilíbrio entre as partes. Todavia, o sistema processual admite exceções quando a própria lei define competência diversa por razões de matéria, função ou pessoa, hipóteses em que a competência assume natureza absoluta, nos termos dos artigos 62 e 337, §5o, do Código de Processo Civil. A fixação da competência, nesses casos, deixa de observar a regra geral do foro do réu e passa a seguir expressamente o Juízo especializado indicado pela legislação específica, o que constitui verdadeira imposição legal a ser reconhecida de ofício pelo magistrado, independentemente da vontade das partes. A manutenção da competência da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante, encontra óbice normativo, pois se trata de demanda que envolve claro interesse público. A análise dos autos demonstra que o Núcleo de Análise Fundiária da da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) concluiu que a área objeto da demanda integra o acervo patrimonial e caracteriza-se como bem público, conforme manifestação técnica juntada aos autos. A natureza pública do imóvel poderia atrair a competência especializada para assegurar a tutela adequada do patrimônio público. Além disso, a análise em sede de agravo de instrumento induz a crer que a disputa não se limita à posse entre particulares, mas envolve questões de regularização fundiária, proteção ambiental, gestão de área pública e inclusive interferência em Área de Preservação Permanente e na Área de Proteção Ambiental Gama e Cabeça de Veado, circunstâncias que evidenciam interesse coletivo e relevância ambiental. O art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008 estabelece que compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar ações em que empresa pública distrital figure como parte ou interveniente, uma vez que suficiente a manifestação formal da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) para deslocar a competência. O art. 34 da mesma Lei e a Resolução no 03/2009 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribuem ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário competência para causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural e parcelamento do solo para fins urbanos, matérias diretamente relacionadas ao caso dos autos. Uma análise preliminar dos autos indica que, ainda que os litigantes privados disputem apenas a melhor posse, a circunstância de o bem ser público desloca a controvérsia para além de uma disputa patrimonial privada. Bens públicos são indisponíveis razão pela qual qualquer decisão judicial que recaia sobre tais bens possui reflexo direto na esfera jurídica da Administração Pública e afeta o interesse público. O art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, norma de competência absoluta dispõe sobre a atração para o Juízo de uma das Varas da Fazenda Pública os feitos em que empresa pública distrital figure como parte ou manifeste interesse jurídico no processo. A regra busca garantir a proteção do patrimônio público e a atuação jurisdicional especializada. Assim, quando houver interesse jurídico da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), existem razões para reconhecer a competência do Juízo Fazendário, independentemente das partes originais do processo, ao menos em um primeiro momento. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. A questão deve ser melhor investigada no mérito. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator